Tribunal: STF
Processo: RE 1361239
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DA CDA DAS RUBRICAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. 



    Hipótese em que determinada a inexigibilidade do recolhimento de contribuição previdenciária sobre rubricas de natureza indenizatória. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 140, § 3º, 194 e 195, I, a, da Constituição Federal, bem como o art. 19 do ADCT.



    Sustenta que o pagamento feito pelo empregador ao empregado, a título de abono-família, integra o salário de contribuição, nos termos da legislação previdenciária.



    Aduz, ainda, que os servidores transpostos, que se sujeitavam ao regime celetista e que não se submeteram a concurso público, não foram abarcados pelas normas contidas nos §§ 3º e 4º do art. 246 da Lei Complementar estadual n. 10.098/94, sendo acobertados pelo caput daquele artigo apenas os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT.



    Alude que os servidores extranumerários não podem ser incorporados ao regime jurídico único, devendo estar vinculados, compulsoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Compulsando os autos, verifico que o Tribunal de origem, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o abono-família em razão da natureza indenizatória da verba, conforme disposto na Lei estadual n. 6.526/73.



     



    Colho o seguinte trecho elucidativo:



    O abono-família, segundo a inicial, é pago pelo Estado com base na Lei Estadual n.º 6.526/73, que assim estabelece: 



    (...)



    Portanto, o abono família sobre o qual a fiscalização fez incidir as contribuições previdenciárias é pago pelo Estado, na forma da lei examinada, de forma desvinculada da remuneração, não se incorporando aos vencimentos do servidor. Cuida-se, assim, de verba indenizatória paga pelo Estado aos seus servidores. 



    De outra parte, a lei de custeio da Previdência Social expressamente exclui do salário de contribuição as verbas recebidas de forma desvinculadas da remuneração do segurado: 



    (…)



    Tal previsão reforça o caráter indenizatório da parcelas - o abono visa à recomposição, ainda que parcial, das despesas com filhos dependentes -, motivo pelo qual, também neste ponto, assiste razão ao demandante. 



    (grifei)



    Em que pese articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir da conclusão a que chegou a instância de origem, seja quanto à natureza da verba, seja quanto à alegada ofensa ao art. 195, I, a, da Constituição, demandaria a reinterpretação de direito local, a revelar ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Esse novo exame de legislação infraconstitucional e local é providência vedada em sede recursal extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    De outra parte, no tocante ao argumento de que os servidores extranumerários são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social e, assim, deles exigível a contribuição social do RGPS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI n. 1150, ministro Moreira Alves, não vedou a incorporação desses servidores ao regime jurídico único, condicionando apenas o provimento do cargo efetivo à aprovação em concurso público, conforme ementa abaixo transcrita:



    Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. 



    Nesse sentido, cito trecho do voto-vista do 
ministro Néri da Silveira, que, ao esclarecer não ser objeto daquela ação direta de inconstitucionalidade o caput do art. 276 da Lei gaúcha n. 10.098/1994, enfrenta os mesmos argumentos suscitados pela recorrente:



    Por primeiro, é de anotar que o caput do art. 276, da Lei gaúcha n° 10.098/1994, não é objeto da presente ação de inconstitucionalidade, possuindo este enunciado: 



    (…)



    Desse modo, são abrangidos, pelo regime único a que se refere o art. 276, caput, da Lei sul-riograndense n° 10.098/1994, além dos servidores estaduais estatutários da Administração Direta, das autarquias e fundações de direito público, também os interinos e extranumerários, bem como os celetistas estabilizados. 



    (…)



    Pois bem, declarando-se, eventualmente, inconstitucionais as expressões constantes do § 2° do art. 276, ou seja, "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes", qual propõe o voto do ilustre Relator, disso resultará que, estando transformados em cargos de provimento efetivo os cargos providos por interinos, as funções de extranumerários e de contratados, os ocupantes dessas situações precárias ficarão no sistema do regime jurídico único, ut caput do art. 276 em apreço, sem prover, todavia, cargo efetivo, nem ocupar funções, pois estas foram transformadas em cargos, cujo provimento pelos ocupantes das funções de extranumerários, contratados e interinos não será possível, pelo óbice constitucional do art. 37, II, da Constituição Federal, se não ocorrer a sujeição ao concurso, previsto no art. 19, § 1° do ADCT de 1988. Com suas funções de extranumerários e contratados transformadas, objetivamente, em cargos de provimento efetivo, em classe inicial, em número certo, e nesses cargos novos de provimento efetivo não podendo ser providos, decorrerá disso que esses servidores, submetidos ao regime jurídico único, de natureza estatutária, por força do caput do art. 276 em foco, nele permanecerão, despojados, entretanto, das funções que ocupavam, eis que essas terão sido transformadas validamente em cargos de provimento efetivo, observada a identidade de denominação e equivalência das atribuições com cargos correspondentes dos respectivos quadros de pessoal. 



    (…)



    O mesmo sucede com os extranumerários estáveis pelo art. 19 do ADCT, mas que não ingressaram por concurso público. São estáveis no serviço público estadual, mas não podem ser transpostos para os cargos aludidos, automaticamente, sem aprovação no concurso de efetivação previsto no § 1º do art. 19 do ADCT. Não há falar, aqui, em retorno à condição de celetistas e assim na obrigação do Estado a recolher o FGTS, desde janeiro de 1994, porque esses servidores estáveis, mas não efetivos, porque não provêm cargos de provimento efetivo, estão enquadrados no regime único dos servidores estaduais civis, ut art. 276, caput. que continua em vigor, eis que não impugnado na presente ação direta de inconstitucionalidade. Ao Estado, evidentemente, caberá providenciar a realização do "concurso de efetivação" desses servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, que, segundo as informações, atingem o número de 37.402. Não tenho como possível deixar de afirmar, qual o faz o eminente Ministro Relator, que a cláusula da "transposição automática", impugnada na ação, é efetivamente inconstitucional, diante das regras dos arts. 37, II, da parte permanente, e 19, § 1º, do ADCT, da Constituição de 1988. Não discute, entretanto, a ação, consoante acima referi, que esses servidores continuarão, a teor do caput do art. 276 da Lei estadual n° 10.098/1994, no regime único dos servidores civis do Estado. Aliás, bem recordo, no sistema do anterior Estatuto dos funcionários públicos civis do Estado (Lei n° 1751, de 1952), os extranumerários, que também não proviam cargos, estavam sujeitos ao regime estatutário. 



    (grifei)



    De acordo com a jurisprudência do Supremo, portanto, não há obrigatoriedade de vinculação dos servidores extranumerários ao Regime Geral de Previdência Social. 



    Divergir das conclusões do Tribunal a quo, quanto à vinculação dos servidores transpostos a regime previdenciário próprio e, portanto, sendo inexigível a contribuição destinada ao regime previdenciário geral, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local, notadamente a Lei n. 10.098/1994, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado 280 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de entendimento, cito a decisão monocrática no RE 1.330.358, ministro Roberto Barroso, em contexto também oriundo do Rio Grande do Sul.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Referindo-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator